Tribunal: TJES
Processo: 5011390-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011390-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA VENTURIN AYRES JULIAO
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011390-07.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANDREA VENTURIN AYRES JULIAO

RECORRIDO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por ANDREA VENTURIN AYRES JULIAO em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, partes devidamente qualificadas nos autos eletrônicos. Narra a parte autora, em síntese, que no dia 13/02/2024 foram realizadas transações via PIX por meio do cartão de crédito final 5147, em favor de terceiros desconhecidos. Afirma que não autorizou as transações, que registrou boletim unificado e procedeu a abertura de reclamação no site "Consumidor.gov". Alega, ainda, que a instituição financeira requerida não realizou o estorno dos valores sob alegação de que não foi encontrado saldo suficiente nas contas bancárias beneficiárias dos pagamentos e teve seu nome negativado.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira recorrida deve ser responsabilizada pelas transações contestadas, sob alegação de fraude, e se há falha na prestação do serviço que justifique o estorno dos valores debitados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Em que pese as razões recursais, verifica-se que a requerente não apresentou provas de fatos constitutivos de seu direito, no que diz respeito à existência de transações que destoam de seu padrão de consumo (art. 373, I do CPC). Trata-se de prova de fácil acesso à consumidora, bastando a juntada das faturas antecedentes à suposta fraude. Logo, não é possível concluir, com a segurança necessária, de que elas são incompatíveis com o perfil da correntista, o que poderia, em tese, indicar falha no dever de segurança do bancária.

6. Além disso, as movimentações foram realizadas em dispositivo cadastrado no sistema da Requerida, mediante a inserção de senha secreta e em dias distintos. Não sendo possível imputar ao banco, nessas circunstâncias em particular, falha de segurança decorrente no dever de bloquear movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, não foi comprovado a aparência de irregularidade).

7. Por isso, entendo caracterizada a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização do recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese (que ocorreram por culpa exclusiva do consumidor).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)